Tribunal: CARF
Processo: 11080.728658/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/07/2013, 09/10/2013, 25/10/2013, 16/12/2013, 07/01/2014, 21/01/2014, 19/02/2014
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito tributário.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
Rejeita-se o pedido de perícia por não atender os requisitos legais e, ainda, pelo fato de o julgador considera-la prescindível ao deslinde do litígio.
PROCESSOS. UNIFICAÇÃO.
Inexiste norma que obrigue o julgamento concomitante de todos os processos do contribuinte ainda que tratem de matérias semelhantes.
MULTA ISOLADA. TIPIFICAÇÃO. ERRO. INOCORRÊNCIA.
A multa isolada decorreu da não compensação de débito tributário declarado/compensado, mediante transmissão de Dcomp, cuja compensação não foi homologada, teve como fundamento o § 17 da Lei no 9.430/96, e não de indeferimento de pedido de ressarcimento.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). NÃO HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO FINANCEIRO INCERTO E ILÍQUIDO. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
A não homologação de Dcomp, em face da incerteza e iliquidez do crédito financeiro declarado/compensado, sujeita o contribuinte à multa regulamentar isolada, nos termos da legislação tributária vigente.
DCOMP. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA. MULTA ISOLADA. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
Inexiste impedimento legal à constituição de crédito tributário correspondente a multa isolada, decorrente da não homologação de Dcomp, mediante Notificação de Lançamento, antes da decisão definitiva no processo das Dcomp não homologadas.
A multa somente será exigida, se a decisão definitiva no processo das Dcomp for desfavorável ao contribuinte, caso contrário, a Notificação do Lançamento será cancelada e o processo de sua exigência arquivado.
RESSARCIMENTO. INDEFERIMENTO. MULTA ISOLADA. REVOGAÇÃO. DESCONHECIMENTO.
Não se conhece da alegação de revogação da multa isolada sobre pedido ressarcimento indeferido por se tratar de matéria estranha ao lançamento impugnado.
RESPONSABILIZAÇÃO. SUBJETIVA/OBJETIVA. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, incide multa isolada sobre o valor do débito declarado/compensado, mediante transmissão de Dcomp, cuja compensação não foi homologada, independentemente, da ocorrência de dolo ou não.
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE. PARÁGRAFO 17, ARTIGO 74, LEI No 9.430/96. VIOLAÇÃO.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA ISOLADA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
Somente ocorre a denúncia espontânea, quando o sujeito passivo confessa o débito tributário devido, mediante o seu pagamento acrescido dos respectivos juros de mora.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA ISOLADA. PAGAMENTO A DESTEMPO. JUROS DE MORA.
Incidem juros de mora a multa isolada exigida de ofício por meio de notificação de lançamento paga a destempo independentemente do motivo da mora.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728658/2018-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.147 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
AMEMIYA INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/07/2013, 09/10/2013, 25/10/2013, 16/12/2013,
07/01/2014, 21/01/2014, 19/02/2014
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das
respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do
crédito tributário.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
Rejeita-se o pedido de perícia por não atender os requisitos legais e, ainda, pelo
fato de o julgador considera-la prescindível ao deslinde do litígio.
PROCESSOS. UNIFICAÇÃO.
Inexiste norma que obrigue o julgamento concomitante de todos os processos
do contribuinte ainda que tratem de matérias semelhantes.
MULTA ISOLADA. TIPIFICAÇÃO. ERRO. INOCORRÊNCIA.
A multa isolada decorreu da não compensação de débito tributário
declarado/compensado, mediante transmissão de Dcomp, cuja compensação
não foi homologada, teve como fundamento o § 17 da Lei no 9.430/96, e não de
indeferimento de pedido de ressarcimento.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). NÃO HOMOLOGAÇÃO.
CRÉDITO FINANCEIRO INCERTO E ILÍQUIDO. MULTA ISOLADA.
CABIMENTO.
A não homologação de Dcomp, em face da incerteza e iliquidez do crédito
financeiro declarado/compensado, sujeita o contribuinte à multa regulamentar
isolada, nos termos da legislação tributária vigente.
DCOMP. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE
DECISÃO
DEFINITIVA.
MULTA
ISOLADA.
LANÇAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Inexiste impedimento legal à constituição de crédito tributário correspondente
a multa isolada, decorrente da não homologação de Dcomp, mediante
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728658/2018-91
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.147 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728658/2018-91

Notificação de Lançamento, antes da decisão definitiva no processo das
Dcomp não homologadas.
A multa somente será exigida, se a decisão definitiva no processo das Dcomp
for desfavorável ao contribuinte, caso contrário, a Notificação do Lançamento
será cancelada e o processo de sua exigência arquivado.
RESSARCIMENTO.
INDEFERIMENTO.
MULTA
ISOLADA.
REVOGAÇÃO. DESCONHECIMENTO.
Não se conhece da alegação de revogação da multa isolada sobre pedido
ressarcimento indeferido por se tratar de matéria estranha ao lançamento
impugnado.
RESPONSABILIZAÇÃO. SUBJETIVA/OBJETIVA. MULTA ISOLADA.
CABIMENTO.
Nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, incide multa isolada sobre o
valor do débito declarado/compensado, mediante transmissão de Dcomp, cuja
compensação não foi homologada, independentemente, da ocorrência de dolo
ou não.
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE.
PARÁGRAFO
17,
ARTIGO 74, LEI No 9.430/96. VIOLAÇÃO.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA ISOLADA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
Somente ocorre a denúncia espontânea, quando o sujeito passivo confessa o
débito tributário devido, mediante o seu pagamento acrescido dos respectivos
juros de mora.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
MULTA
ISOLADA.
PAGAMENTO
A
DESTEMPO. JUROS DE MORA.
Incidem juros de mora a multa isolada exigida de ofício por meio de
notificação de lançamento paga a destempo independentemente do motivo da
mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Ari Vendramini,
Laércio Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia Souza de Lima, Rodrigo
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.147 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728658/2018-91

Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Marco
Antônio Marinho Nunes (Presidente substituto).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Ribeirão
Preto/SP que julgou improcedente a impugnação apresentada contra a Notificação de
Lançamento da Multa Isolada por Compensação não Homologada (NLMIC) às fls. 02/03.
O lançamento decorreu da não homologação das compensações dos débitos
declarados nas Dcomp listadas no “ANEXO - NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO No 74/2018
DETALHAMENTO DA APURAÇÃO DA MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA”,
parte integrante do auto de infração, objeto do processo administrativo no 10880.907685/2014-
16, e teve como fundamento legal o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Intimado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, requerendo em
preliminar: 1) a suspensão da exigibilidade da notificação de lançamento, em face do disposto no
art. 135, § 3o, da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, e no art. 74, § 18, da Lei no 9.430/96;
2) a realização de diligência fiscal (perícia técnica) para a comprovação da legitimidade dos
créditos; e, 3) o sobrestamento desta impugnação até o julgamento da manifestação de
inconformidade; e, no mérito, alegou em síntese: 1) erro de tipificação da multa aplicada;
hipótese de pedido de ressarcimento (art. 74, § 15 da Lei no 9.430/96); inaplicabilidade da
penalidade por compensação não homologada (art. 74, § 17 da Lei no 9.430/96); 2) a revogação
da multa decorrente do indeferimento do pedido de ressarcimento (art. 74, § 15 da Lei no
9.430/96); a retroatividade benéfica (art. 106, II, “a” do CTN) e os procedimentos do CARF; 3) a
ocorrência da denúncia espontânea (art. 138 do CTN), a compensação caracteriza pagamento e
exclui a multa moratória; 4) a impossibilidade de responsabilização objetiva pela não
homologação da compensação; a ilegalidade do disposto no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96; 5) a
ilegalidade da incidência de juros moratórios sobre a multa isolada, nos termos do no art. 61 da
Lei no 9.430/96; a inadmissibilidade de acréscimos moratórios sobre débitos decorrentes de
multas; e, 6) a aplicação ao contencioso administrativo da revisão de ofício do lançamento, nos
casos de nulidade latente.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, nos termos do Acórdão no
14-104.405, às fls. 136/151, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 02/08/2018
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PROCEDÊNCIA.
É cabível a aplicação da multa isolada de 50%, calculada sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/08/2018
NORMA TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO
JULGADOR ADMINISTRATIVO.
Não compete ao julgador administrativo analisar questões relativas à
constitucionalidade de norma tributária.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.147 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728658/2018-91

Descabe sustentar nulidade do despacho decisório que respeitou os requisitos legais
previstos e proporcionou amplo direito de defesa.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Correta a incidência de juros moratórios sobre a multa aplicada, porque ela compõe o
crédito tributário.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIDO A realização
de diligência não se presta a suprir eventual inércia probatória da manifestante. Não
cabe formular pedido de diligência para efetuar juntada de prova documental possível
de apresentação na manifestação de inconformidade.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo, (i)
preliminar, a nulidade do auto de infração, em razão das irregularidades materiais e formais
apontadas, e, (ii) no mérito, a improcedência do lançamento.
Em relação às preliminares, expendeu extenso arrazoado sobre:
I.a) Da suspensão da exigibilidade da presente Notificação. Da existência de
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE relacionada à glosa da compensação.
Do disposto no art. 135, §3o da IN RFB no 1.717/2017 e art. 74, §18 da Lei no
9.430/1996;
b) Da necessária realização de DILIGÊNCIA FISCAL. Do disposto no art. 18
do decreto no 70.235/1972. Dos precedentes do CARF;
c) Da obrigação de unificar as manifestações de inconformidade (glosas dos
créditos de PIS/COFINS) às impugnações administrativas (multas), visando prevenir
decisões contraditórias, violação da ampla defesa, da economia processual e
eficiência;
Quanto ao mérito discorreu sobre:
a) DO ERRO DE TIPIFICAÇÃO DA MULTA APLICADA. DA HIPÓTESE
DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO (art. 74, §15 da lei no 9.430/96). DA
INAPLICABILIDADE
DA
PENALIDADE
DE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA (art. 74, §17 da lei no 9.430/96);
b) DA REVOGAÇÃO DA MULTA DECORRENTE DO INDEFERIMENTO
DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO (art. 74, §15 da lei no 9.430/96). DA
RETROATIVIDADE BENÉFICA (ART. 106, II, “a” do CTN). DOS
PRECEDENTES DO CARF;
c) DA DENUNCIA ESPONTÂNEA (art. 138 do CTN). DA COMPENSAÇÃO
CARACTERIZADA COMO PAGAMENTO. DA EXCLUSÃO DA MULTA
MORATÓRIA;
d) DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA PELA
NÃO HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. DA ILEGALIDADE DO
DISPOSTO NO ART. 74, §17 DA LEI No 9.430/1996;
e) DA APLICAÇÃO AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DA
REVISÃO DE OFICIO DO LANÇAMENTO NOS CASOS DE NULIDADE
LATENTE (COMO IN CASU);
f) DA AUSÊNCIA DE CORRETA MOTIVAÇÃO ADMINISTRATIVA A
CAUSAR
A
NULIDADE
DESTA
PRECARIAMENTE
CONSTITUÍDA
AUTUAÇÃO FISCAL;
g) DA MULTA APLICADA. DA OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 150, IV
DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.147 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728658/2018-91

MULTA A PATAMARES RAZOÁVEIS (NOS TERMOS DAS DECISÕES DO C.
STF);
h) Da desproporcional idade das multas aplicadas. Da ofensa ás decisões do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Supremo Tribunal Federal (STF); e
i) Da ilegalidade da incidência de juros moratórios sobre a multa isolada. Do
disposto no artigo 61 da Lei n° 9.430/1996. Da admissibilidade de acréscimos
moratórios aos débitos decorrentes de tributos.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo 67
do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
1) Preliminar de nulidade do auto de infração (notificação de lançamento)
A notificação de lançamento somente seria nula se tivesse sido lavrada por pessoa
incompetente ou sem fundamentação legal, conforme dispõe o Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, art. 59, inciso I:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
(...).
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
No presente caso, a notificação de lançamento em discussão foi lavrada por
Auditor-Fiscal da Receita Federal (RFB), servidor competente para exercer a fiscalização de
pessoas jurídicas e, se constatadas faltas na apuração do cumprimento de obrigação tributária e/
ou acessória, por parte da fiscalizada, tem competência legal para a sua lavratura, com o objetivo
de constituir o crédito tributário por meio do lançamento de ofício.
Do seu exame, verificamos que todos os requisitos estabelecidos no art. 142 do
CTN e no art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, foram observados. A motivação e a infração
estão expressamente demonstradas na Descrição dos Fatos de Enquadramento Legal do Auto de
Infração.
Assim, não há que se falar em sua nulidade.
II) Mérito
II.a) Suspensão da exigibilidade do lançamento (crédito tributário
A suspensão da exigibilidade da multa isolada, exigida por meio de lançamento de
ofício, sobre débitos, objetos de Dcomp não homologada, está prevista no § 18 do art. 74 da Lei
no 9.430/96, que instituiu essa modalidade compensação, literalmente:
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.147 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728658/2018-91

trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)”
Portanto, a exigibilidade da multa isolada ficará suspensa até a decisão definitiva
do processo administrativo no 10880.907685/2014-16 em que se discutem as Dcomp.
II.b) Perícia/diligência
O Decreto no 70.235/72, assim dispõe quanto à realização de perícia:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
(...)
No presente caso, a recorrente não atendeu ao disposto no inciso IV do art. 16,
citados e transcritos.
Ressaltamos que, além do não atendimento do disposto naquele inciso, não há
necessidade da perícia contábil solicitada, tendo em vista que este processo trata de multa isolada
e não de PER/Dcomp.
II.c) Unificação de processos
Em regra, os processos de PER/Dcomp e de multa isolada são julgados
concomitantemente.
No presente caso, o processo de no 10880.907685/2014-16 do qual decorreu a
multa isolada, em discussão neste processo, está sendo julgado concomitantemente com este.
Inexiste normativo legal obrigando o julgamento em conjunto de todos os
processos de um mesmo contribuinte, ainda que tratem matérias iguais e/ ou de processos
decorrentes. O julgamento ainda que em sessões diferentes não implica prejuízo ao contribuinte.
Na cobrança de multa isolada decorrente de Dcomp não homologada, ainda que o lançamento
desta não tenha sido impugnado, sua cobrança se dará de conformidade com a decisão definitiva
dada no processo do PER/Dcomp, de modo que o valor da multa isolada seja exigido apenas
sobre o débito e/ ou saldo do débito cuja compensação não foi homologada.
II.d) Erro de tipificação da multa aplicada
Ao contrário do entendimento da recorrente, a multa isolada teve como motivação
a não homologação das Dcomp, objeto do processo no 10880.907685/2014-16, e não o
indeferimento de PER (pedido de ressarcimento).
A aplicação dessa penalidade está prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
então vigente, que assim dispõe:
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.147 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728658/2018-91

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
(...);
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.(Incluído pela Lei no 12.249,
de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no 656, de 2014).
(...).
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Incluído pela Medida Provisória no 656, de
2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de
2015).
(...).
Dessa forma, não há que se falar em erro de tipificação.
II.e) Da revogação da multa decorrente do indeferimento de Pedido de
Ressarcimento (PER)
A análise e julgamento desta alegação ficaram prejudicados, tendo em vista que se
trata matéria estranha ao lançamento em discussão.
Conforme demonstrado, o lançamento decorreu da não homologação das Dcomp,
objeto do processo 10880.907685/2014-16, e não de indeferimento de PER.
Assim, não se conhece dessa matéria.
II.f) Denúncia espontânea
A alegação de que ocorreu a denúncia espontânea com a transmissão das Dcomp,
informando a compensação dos débitos, é equivocada e não tem amparo legal.
O Código Tributário Nacional (CTN) assim dispõe quanto à denúncia espontânea:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
(...)”
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.147 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728658/2018-91

Ora, segundo este dispositivo, a denúncia espontânea aplica-se somente a multa
moratória, quando o sujeito passivo confessa o débito tributário, mediante seu pagamento
acrescido dos respectivos juros moratórios, mas sem o acréscimo daquela penalidade.
No presente caso, o lançamento em discussão não se refere à exigência de mora
moratória decorrente de pagamento a destempo de débito tributário sem o acréscimo dessa
penalidade e sim da exigência de multa isolada por meio de notificação de lançamento, nos
termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Assim, não há que se falar em denúncia espontânea.
II,g) Impossibilidade de responsabilização subjetiva pela não homologação da
Dcomp e ilegalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Segundo o disposto no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, a multa isolada, no
percentual de 50,0 % do débito tributário declarado em Dcomp, cuja compensação não foi
homologada pela Autoridade Administrativa competente, será exigida, independentemente, da
boa-fé do contribuinte e da ocorrência ou não dolo.
O CTN, em seu art. 136, prevê que a responsabilidade por infração da legislação
tributária independe a intenção do agente, assim dispondo:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
No presente caso, o contribuinte infringiu o art. 74 da Lei no 9.430/96, ao efetuar a
compensação de crédito financeiro incerto e ilíquido contra a Fazenda Nacional, com débitos
tributários vencidos. Este dispositivo prevê a compensação de crédito financeiro passível de
restituição e/ ou ressarcimento, ou seja, de crédito certo e líquido.
Assim, correta a aplicação da penalidade nos termos daquele dispositivo legal.
Quanto à suscitada ilegalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, reconhecê-la
implica também reconhecer a inconstitucionalidade desse dispositivo legal.
No entanto, nos termos da Súmula CARF no 02, as Turmas deste Conselho não
competentes para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de diplomas legais ou de
dispositivos legais, literalmente:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, por força do disposto no artigo 72, caput, do RICARF, aplica-se ao
presente caso esta Súmula, para reconhecer a legalidade e procedência do lançamento em
discussão.
II.h) Aplicação do contencioso administrativo na revisão de ofício do lançamento
nos casos de nulidade latente.
Conforme demonstrado no item I) Preliminar de nulidade do auto de infração
(notificação de lançamento), inexistem vícios que maculem de nulidade o lançamento em
discussão.
Também, conforme consta daquele item, a Notificação de Lançamento foi lavrada
por Auditor-Fiscal da Receita Federal (RFB), servidor competente para exercer a fiscalização de
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.147 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728658/2018-91

pessoas jurídicas e, se constatadas infrações à legislação tributária, descumprimento de obrigação
tributária e/ ou acessória, por parte da fiscalizada, tem competência legal para a sua lavratura,
com o objetivo de constituir o crédito tributário por meio do lançamento de ofício.
Portanto, a notificação do lançamento está correta e não comporta revisão de
ofício.
II,i) Ausência de correta motivação
A motivação da lavratura da Notificação de Lançamento, conforme já
demonstrado anteriormente, foi a não homologação da compensação dos débitos compensados,
mediante a transmissão das Dcomp em discussão no processo no 10880.907685/2014-16.
A exigência da multa teve como fundamento o § 17 da Lei no 9.430/96, citado e
transcrito anteriormente. Segundo este dispositivo legal, nos casos de não homologação de
débitos declarados em Dcomp, será aplicada multa de 50,0 % sobre o valor do débito cuja
compensação não foi homologada.
Dessa forma, não há que se falar em ausência de motivação para a aplicação da
multa isolada.
II.j) Ofensa ao art. 150, inciso IV da CF/1988; e, II.k) desproporcionalidade da
multa aplicada
A exigência da multa isolada de 50,0 % sobre o valor do débito, objeto de Dcomp
não compensada, teve como fundamento o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, ambos já citados e
transcritos anteriormente.
O cancelamento e/ ou a redução do valor fixado naqueles dispositivos legais,
implica em reconhecer que ambos são inconstitucionais.
No entanto, conforme já demonstrado anteriormente no item II.g), as Turmas
deste Conselho não têm competência para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de diplomas
legais ou de dispositivos legais. Trata-se de matéria sumulada nos termos da Sumula CARF no 2,
literalmente:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, por força do disposto no artigo 72, caput, do RICARF, aplica-se ao
presente caso esta Súmula, para reconhecer a legalidade da multa em discussão.
Quanto às decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal
Federal (STF) sobre multa isolada, com exceções daquelas proferidas na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C, do antigo CPC o arts. 1.036 a 1.041, elas beneficiam apenas as partes
e não adoção obrigatório pelas Turmas do CARF.
II.l) Ilegalidade da incidência de juros moratórios sobre a multa isolada
A exigência de juros sobre créditos tributários (débitos) está regulamentada no art.
61 da Lei no 9.430/96 que assim dispõe:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.147 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728658/2018-91

(...).
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
A multa isolada exigida de ofício por meio de notificação de lançamento constitui
débito tributário e, portanto, está sujeita ao pagamento de juros de mora a partir da data do seu
vencimento.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 234
DF CARF MF
Original